Tribunal: TJDFT
Processo: 0003976-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando se tem um conjunto probatório, num crime de roubo, em que o réu é reconhecido por duas vítimas que tiveram seus telefones subtraídos, e preso em flagrante ainda na posse dos bens, não é de serem acolhidos pedidos de absolvição, de desclassificação do delito para receptação ou de reconhecimento de participação de menor importância, por falta de qualquer amparo legal.
2. O réu respondeu ao processo preso, perfazendo-se, após o seu julgamento, este efeito da condenação. Ademais, deve ser resguardada a ordem pública, eis que não se mostra socialmente recomendável que aguarde o julgamento do recurso em liberdade em razão da gravidade concreta do crime de roubo perpetrado, com subtração violenta de bens com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas.
3. Recurso desprovido.